Tribunal: STF
Processo: ARE 1337238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO – DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO, OBJETIVANDO COMPELIR O RÉU A RESTABELECER OS BENEFÍCIOS DE PLANO DE SAÚDE E DE VALE ALIMENTAÇÃO, PREVISTOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS, BEM COMO A CUMPRIR INTEGRALMENTE A TABELA MATEMÁTICA DE REESTRUTURAÇÃO SALARIAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº168/2013, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – A PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA, POR SINDICATO DE CLASSE AO QUAL PERTENCE O AUTOR, TAMBÉM EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO, NÃO INVIABILIZA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL COM IGUAL PROPÓSITO, CONFORME PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AFASTAR A QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – A IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTA PARCELA, DO TOTAL DE SEIS, NO CURSO DA LIDE, DA MENCIONADA TABELA MATEMÁTICA, NÃO CONFIGURA A PERDA PARCIAL DO OBJETO DESSA PRETENSÃO, PORQUANTO CUMPRIDA A DESTEMPO, FAZENDO JUS O SERVIDOR, PORTANTO, À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS – A PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NÃO SE CONFIGURA EM MOTIVO HÁBIL A JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR A SEXTA PARCELA DO REAJUSTE EM DEBATE, COMO TAMBÉM DE SUSPENDER OS BENEFÍCIOS DO PLANO DE SAÚDE E DO VALE ALIMENTAÇÃO, INSTITUÍDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL À CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO À DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE MANTÉM - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente